Tribunal: TJMT
Processo: 1018467-32.2020.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018467-32.2020.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Competência, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUIZO DA 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), DIRCE MARTINS VASQUES - CPF: 240.562.511-34 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA ESP. BANCÁRIA DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (SUSCITANTE), JUÍZO DE DIREITO DA 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL DE FEITOS GERAIS – INOCORRÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 1º, INCISO I, § § 1º E 2º DO PROVIMENTO 004/2008/CM – INCOMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA – PRECEDENTES DESTA CORTE – CONFLITO PROCEDENTE.

Nos termos do Provimento 004/2008 do Conselho da Magistratura deste Estado, somente são incluídas nas Varas Especializadas as ações de competência de reparação civil quando esse pedido esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária, o que não é o caso dos autos, haja vista que na Ação originária, a Autora alega tão-somente a má gestão da instituição financeira em relação aos depósitos do programa PIS/PASEP e pugna pela restituição dos valores. O pedido não está cumulado com outro de natureza bancária.

R E L A T Ó R I O

CONFLITO DE COMPETÊNCIA N.º 1018467-32.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo
4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Capital
em face do
Juízo da 10.ª Vara Cível da Capital,
que declinou de sua competência para conhecer e julgar os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Morais, ajuizada por Dirce Martins Vasques em desfavor do Banco do Brasil S.A.

O Juízo suscitado entendeu que o feito versa sobre rendimentos bancários e operações que não foram realizadas por uma instituição financeira depositária, de forma que seu objeto é exclusivamente procedimentos financeiros, que deveriam/poderiam ter sido realizados ou foram realizados erroneamente.

Concluiu que, por força do Provimento 004/2008, e por se tratar de operação bancária, a Vara Especializada é competente para processar e julgar o feito, logo declinou da competência e determinou a remessa e redistribuição para uma das Varas Especializadas em Direito Bancário da Capital.

Ao suscitar o conflito, o Juízo da 4.ª Vara Cível da Capital alegou que a controvérsia cinge-se à responsabilidade civil da instituição financeira Requerida, pois a Autora pretende, tão-somente, a correção/atualização do saldo do PASEP.

Sustenta que na demanda não há qualquer discussão quanto aos contratos firmados de natureza bancária/financeira, motivo pelo qual a Ação deve
ser processada e analisada na Vara Cível.

O Juízo suscitado não prestou informações.

A Procuradoria Geral de Justiça não vislumbrou interesse público. De conseguinte, deixou de emitir opinião (Id. 59607988).

É o relatório.

Cuiabá-MT, 05 de novembro de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a hipótese revela Conflito Negativo de Competência entre o Juízo da
4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Capital e o Juízo da 10.ª Vara Cível da Capital,

que declinou de sua competência para conhecer e julgar os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Morais, ajuizada por Dirce Martins Vasques em desfavor do Banco do Brasil S.A.

Ao que se observa do caderno eletrônico, o feito foi originalmente distribuído à Vara Cível de Feitos Gerais, entretanto, o Juízo declarou a incompetência para seu processamento, ao argumento de que o caso versa sobre questão eminentemente bancária e, de conseguinte, declinou da competência, determinando a remessa do feito para uma das Varas Especializadas na matéria.

Recebido o processo, o Juízo da 4.ª Vara Especializada em Direito Bancário alegou que a questão versa sobre a responsabilidade civil do Banco Requerido, pois a Autora almeja a restituição de valores decorrentes de suposta má gestão das contas individuais do PASEP
, o que afasta o seu processamento e julgamento naquela Especializada.

Feitas essas considerações, destaco que não são necessárias maiores digressões quanto ao mérito, pois a questão já foi debatida no âmbito deste Tribunal, firmando entendimento de que, em casos em que o Autor busca restituição decorrente de suposta gestão indevida de valores do fundo PASEP, a competência é do Juízo Cível de Feitos Gerais, porque a matéria é eminentemente civil.

Aliás, não há dúvida quanto à incompetência da Vara Especializada, haja vista que nos termos do artigo 1.º, do Provimento 004/2008, do Conselho da Magistratura deste Estado, o processamento e julgamento das ações que versam exclusivamente sobre responsabilidade civil, competem às Varas Cíveis de Feitos Gerais.

Somente são incluídas nas Varas Especializadas as ações de competência de reparação civil quando esse pedido
esteja cumulado
com outro de natureza tipicamente bancária, o que não é o caso dos autos.

Para ilustrar o entendimento uníssono deste Tribunal quanto ao tema, transcrevo recentes julgados desta e da Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado,
verbis
:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DECORRENTE DE CORREÇÃO DO VALOR DEPOSITADO DO FUNDO PIS/PASEP
. ATUALIZAÇÃO DO VALOR QUE COMPETE AO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO PIS/PASE E NÃO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. O ARTIGO 4°, INCISO II, ALÍNEA “B” DO DECRETO 9.978/2019.
NÃO INCIDÊNCIA DO ARTIGO 1º, INCISO I DO PROVIMENTO 004/2008/CM. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. CONFLITO PROCEDENTE
. 1. O artigo 4°, inciso II, alínea “b” do Decreto 9.978/2019 dispõe que a competência para a recomposição dos valores depositados pelos participantes do fundo do PASEP é do Conselho Direito do Fundo PIS-PASEP e não da instituição bancária. 2. O artigo 1º, inciso I, do Provimento n. 004/2008/CM, disciplina que compete às varas especializadas de direito bancário processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas por Instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central. 3.
Neste conflito, prevalece a tese de que a competência é da vara cível, pois a causa não é decorrente de operações realizadas por Instituições financeiras, mas sim de operação realizada pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP
(Art. 4º, II, ‘b’ do Decreto 9.978/2019).
(N.U 1014034-82.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 01/10/2020, Publicado no DJE 01/10/2020). (sem grifos no original)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – QUESTÃO QUE NÃO ENVOLVE INTERESSES BANCÁRIOS
– INCIDÊNCIA DO ART. 1º, §2º, DO PROVIMENTO Nº 004/2008/CM –
ATUALIZAÇÕES DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA, REFERENTE AO PROGRAMA PIS/PASEP - MÁ GESTÃO E MÁ EXECUÇÃO DO FUNDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - AÇÃO QUE TEM POR OBJETO A CONDENAÇÃO DO BANCO EM DANOS MATERIAIS –.NATUREZA EMINENTEMENTE CIVIL - CONFLITO PROCEDENTE
. Considerando que a demanda não envolve interesses típicos de relação bancária, incidindo, inclusive, a exceção feita pelo art. 1º, §2º, do Provimento nº 004/2008/CM, porque se trata de ação de reparação de danos, e, assim, de natureza eminentemente civil, e não estando esse pedido cumulado com outro de natureza tipicamente bancária, exclui da competência das unidades especializadas.
(N.U 1009372-75.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/08/2020, Publicado no DJE 17/08/2020). (sem grifos no original)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO INDENIZATÓRIA –
SUPOSTA MÁ GESTÃO DOS RECURSOS DO FUNDO PASEP - COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL NÃO ESPECIALIZADO
– ARTIGO 1º, §2º DO PROVIMENTO 004/2008/CM –
CONFLITO PROCEDENTE
. Se a demanda originária tem como escopo a responsabilização civil de instituição financeira por desfalque patrimonial decorrente de gestão indevida de valores submetidos à sua tutela (fundo PASEP), cuida-se de matéria eminentemente civil, que, nos moldes do art. 1º, §2º do Provimento n. 004/2008/CM, é excluída da competência das varas especializadas de direito bancário, incumbindo ao juízo cível o processamento e julgamento do feito.
(N.U 1014698-16.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 01/10/2020, Publicado no DJE 05/10/2020). (sem grifos no original)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE A 2ª VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO E A 9ª VARA CÍVEL, AMBAS DA COMARCA DE CUIABÁ – AÇÃO DE DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
MÁ GESTÃO DOS RECURSOS DO PROGRAMA PIS/PASEP – COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL – EXCEÇÃO PREVISTA NO §2º, INCISO I, DO ARTIGO 1º, DO PROVIMENTO 004/2008/CM – PRECEDENTES DESTA CORTE – CONFLITO PROCEDENTE
. A ação que discute a má gestão da instituição financeira em relação aos depósitos do programa PIS/PASEP e pretende a responsabilização nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, apresenta natureza eminentemente civil, de modo que o seu processamento e julgamento compete à vara cível e não ao juízo especializado em direito bancário.
(N.U 1012350-25.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 01/10/2020, Publicado no DJE 05/10/2020). (sem grifos no original)

Diante do exposto,
julgo procedente
o conflito e declaro a competência do
Juízo da 10.ª Vara Cível da Capital
para
o processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2020